Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. No presente caso verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado novas infrações criminais contra a vítima e contra seu filho. Um dos fundamentos do Magistrado pela necessidade prisional foi ter verificado que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

2. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente.

3. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves. O paciente, além de descumprir a medida protetiva de urgência, incorreu em novos crimes, tendo a vítima relatado que o paciente foi “para cima” do filho dela, de 10 anos, desferindo um soco na cabeça da criança, jogando-a ao chão, bem como pressionando-a no chão com os pés, pisando em sua cabeça, sendo que a vítima, ao intervir em favor do filho, foi empurrada pelo paciente, caindo ao chão e machucando a mão.

5. Trata-se de réu com condenação anterior transitada em julgado, havendo risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

6. A alegação de que o prazo da segregação extrapola o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado, não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, por implicar em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal.

7. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado.

8. ORDEM DENEGADA.